Tribunal: TJDFT
Processo: 0740953-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO EDILÍCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NULIDADE CITAÇÃO. ABSOLUTA. ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECONHECIMENTO DO VÍCIO. PREJUÍZO COMPROVADO. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES DA FASE DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que tornou nulos todos os atos proferidos após a citação da parte requerida na fase de conhecimento. 1.1. Em seu recurso, o agravante alega que a decisão agravada, que tornou nulos todos os atos proferidos após a citação do recorrido, viola frontalmente o instituto da coisa julgada material, em diversos dispositivos legais, o que é inadmissível.
2. A citação da parte ré configura requisito indispensável para a validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC. No caso das citações e intimações, elas serão nulas quando realizadas sem a observância das prescrições legais. 2.1. Por certo, ao declarar a nulidade do ato, o juiz deve se pronunciar sobre quais atos são atingidos e ordenar as providências necessárias para que sejam repetidos ou retificados, salvo quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade ou não prejudicar a parte. 2.2. A jurisprudência desta Corte entende que a ausência de citação configura vício trans rescisório que se opera a respeito da própria existência da sentença proferida nos autos. Isso significa que o feito deve retornar à fase de conhecimento, sendo inviável a continuidade dos atos executivos promovidos na fase de cumprimento de sentença, pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.3. Veja: “(...) 2. É inválida a citação quando a carta com aviso de recebimento foi direcionada e recebido por terceiro em endereço diverso da parte ré. 3. A falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual - artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal - gerando, por conseguinte, a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes que prejudiquem a parte. (...).” (07139105220218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 2/8/2021).
3. Agravo de instrumento improvido.